Tribunal: TJSP
Processo: 1028437-98.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 16730

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES – RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE A ILEGITIMIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DO INSS - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO –

Ementa:
VOTO No 16730

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES – RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE A ILEGITIMIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DO INSS - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - SENTENÇA MANTIDA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA- ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC.